Tribunal: TJES
Processo: 0000033-46.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-46.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON BRINDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA PRESERVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ATENUANTE INOMINADA NÃO RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Itapemirim/ES e Marataízes/ES, que, em observância às respostas do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada, à pena de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A denúncia narra que, em 7 de agosto de 2019, em Boa Vista do Sul, o acusado, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, não consumando o homicídio por circunstância alheia à sua vontade, consistente na falha da arma. A acusação imputou ao fato as qualificadoras do motivo fútil, porque o crime teria decorrido do inconformismo do apelante com o término do relacionamento com a irmã da vítima, e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, porque a vítima teria sido surpreendida pela ação do acusado, sem possibilidade de reação defensiva eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (1) definir se o veredicto condenatório do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos; (2) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para disparo de arma de fogo ou lesão corporal tentada; (3) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (4) definir se a dosimetria da pena comporta reforma quanto à valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime; (5) estabelecer se incidem as atenuantes da confissão espontânea e do arrependimento; e (6) determinar se há interesse recursal quanto à fração de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
nulação do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
O veredicto do Tribunal do Júri não é manifestamente contrário à prova dos autos quando a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos depoimentos da vítima e de testemunha, que afirmam que o acusado apontou a arma em direção ao ofendido e tentou efetuar disparos por várias vezes, não consumando o crime em razão de falha da arma.

A falha da arma de fogo não afasta o dolo de matar, mas explica a não consumação do homicídio por circunstância alheia à vontade do agente.

D
esclassificação da conduta para o crime de disparo de arma de fogo ou, subsidiariamente, para lesão corporal tentada
.
A desclassificação, em crimes dolosos contra a vida, exige demonstração evidente e inequívoca da ausência de intenção homicida, o que não ocorre quando os elementos probatórios indicam início de execução contra a vida da vítima.

O dolo de matar é aferido pelas circunstâncias objetivas do fato, como o meio empregado, o contexto do conflito, a direção dos atos executórios, a proximidade da vítima e a sequência da conduta, elementos submetidos à apreciação do Conselho de Sentença.

Reforma da dosimetria da pena, por inadequação da valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime.
A valoração negativa da culpabilidade é válida quando fundada na premeditação e na persistência do agente em acionar o gatilho, circunstâncias ligadas ao maior grau de reprovabilidade da conduta e distintas da qualificadora do motivo fútil.

A valoração negativa da personalidade é mantida quando baseada em elementos concretos relacionados ao caráter possessivo, agressivo e egoístico do acusado em relação à ex-companheira, e não em dependência química como fundamento autônomo.

As consequências do crime autorizam exasperação quando demonstrada repercussão concreta superior ao resultado ordinário da tentativa de homicídio, como o medo persistente da irmã da vítima e o fato de ela ter permanecido escondida por cerca de dois meses.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
A admissão de disparos para o alto não configura confissão espontânea da tentativa de homicídio, pois o acusado não admitiu ter direcionado os disparos contra a vítima nem confessou o dolo de matar.

Reconhecimento da atenuante inominada.
A mera alegação de arrependimento, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem relevância jurídica na conduta posterior do acusado, não autoriza a incidência da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.

A
plicação da fração máxima de diminuição pela tentativa
.
Não há interesse recursal quanto à aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa quando a própria sentença já aplica a fração pretendida pela defesa.

Decote das qualificadoras.
A qualificadora do motivo fútil deve ser preservada quando o Conselho de Sentença reconhece, com suporte probatório, que o crime decorreu do inconformismo do acusado com o término do relacionamento com sua ex-companheira, irmã da vítima.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando a dinâmica fática acolhida pelos jurados indica que o ofendido foi surpreendido pela ação do acusado, que apontou arma em sua direção e tentou efetuar disparos repetidos.

Havendo suporte probatório mínimo para as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, o Tribunal não deve afastá-las mediante reavaliação da prova, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000033-46.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEFERSON BRINDA DOS SANTOS, JEFERSON BRINDA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
JEFERSON BRINDA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Itapemirim/ES e Marataízes/ES, que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer:

[1] a anulação do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos;

[2] a desclassificação da conduta para o crime de disparo de arma de fogo ou, subsidiariamente, para lesão corporal tentada;

[3] a reforma da dosimetria da pena;

[4] o afastamento das qualificadoras;

[5] o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e do arrependimento, com fundamento no art. 66 do Código Penal; e

[6] a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 7 de agosto de 2019, em Boa Vista do Sul, o acusado, com intenção de matar, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Weverton Souza Silva, não consumando o homicídio por circunstância alheia à sua vontade, consistente na falha da arma.

A acusação atribuiu ao fato, as qualificadoras do motivo fútil, pois o crime teria decorrido do inconformismo do apelante com o término do relacionamento com Shayara Souza Silva, irmã da vítima, e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, por ter sido surpreendido pela ação do acusado, sem possibilidade de reação defensiva eficaz.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, à análise das teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao pedido de anulação do julgamento
, a defesa sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que não teria sido demonstrado o dolo de matar.

Alega que o réu afirmou, em interrogatório, que efetuou disparos para o alto, com o intuito de se defender, e que a vítima estaria distante no momento dos fatos.

A vítima Weverton Souza Silva, em Juízo, afirmou que o acusado apontou a arma em sua direção e tentou efetuar disparos por várias vezes consecutivas, mas a arma “mascou”. Segundo o depoimento resumido nas contrarrazões, o acusado apertava o gatilho, porém o disparo não saía. Tal narrativa aponta não para mero disparo intimidatório ou para o alto, mas para conduta dirigida contra a vida da vítima.

A testemunha Verônica Pereira da Silva, ex-esposa da vítima Weverton, também confirmou que se recordava da tentativa de homicídio, relatando que tentaram atirar contra Weverton, mas a arma de fogo falhou. Declarou, ainda, que o acusado apontou a arma em direção à vítima. O depoimento reforça a versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença.

Desse modo, a tese defensiva de ausência de
animus necandi
foi submetida ao Conselho de Sentença, que optou por versão diversa, amparada nos depoimentos da vítima e da testemunha. A circunstância de a arma ter falhado não afasta o dolo de matar, mas apenas explica a não consumação do delito por circunstância alheia à vontade do agente.

Assim, não se verifica julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta,
a defesa requer que o fato seja enquadrado como disparo de arma de fogo ou, subsidiariamente, como lesão corporal tentada.

A desclassificação, em crimes dolosos contra a vida, exige que a ausência de intenção homicida seja evidente e inequívoca. No presente caso, a narrativa acolhida pelo Conselho de Sentença aponta que o acusado, mediante arma de fogo, iniciou a execução do delito contra a vida da vítima, não alcançando a consumação por falha no disparo.

O dolo de matar, em regra, é aferido a partir das circunstâncias objetivas do fato, como o meio empregado, o contexto do conflito, a direção dos atos executórios, a proximidade da vítima e a sequência da conduta. Tais elementos foram apreciados pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Portanto, não demonstrada a manifesta incompatibilidade entre o veredicto e as provas, deve ser preservada a condenação pela tentativa de homicídio.

Acerca do pedido de reforma da dosimetria da pena,
a defesa sustenta, em síntese, a inadequação da valoração negativa da “culpabilidade”, da “personalidade” e das “consequências do crime”.

Em relação à “culpabilidade”, alega que tal circunstância judicial deveria ser considerada neutra, diante da fundamentação insuficiente e da possível repetição argumentativa com a qualificadora do motivo fútil.

Conforme se extrai da sentença, a “culpabilidade” foi valorada negativamente, porque o réu não teria agido sob mero impulso momentâneo, mas com premeditação e persistência em acionar o gatilho. Tal fundamentação está associada ao maior grau de reprovabilidade da conduta, e não se confunde, necessariamente, com o motivo fútil reconhecido pelo Conselho de Sentença. Enquanto a qualificadora diz respeito à razão do crime, ligada ao inconformismo com o término do relacionamento, a culpabilidade foi examinada a partir da forma de atuação do agente, especialmente sua insistência na execução.

Quanto à “personalidade”, a defesa afirma que a valoração negativa teria se baseado em comportamentos decorrentes de dependência química. Todavia, a sentença, segundo consta, não utilizou o vício em drogas como fundamento autônomo de exasperação, mas elementos relacionados ao caráter possessivo, agressivo e egoístico do acusado em relação à ex-companheira. A análise, portanto, foi vinculada a elementos concretos extraídos da dinâmica dos fatos e do contexto relacional descrito nos autos.

No que se refere às “consequências do crime”, a defesa argumenta não haver comprovação de dano psicológico. Entretanto, há referência ao depoimento da irmã da vítima, que afirmou ainda sentir medo do apelante e ter permanecido por cerca de dois meses escondida. Esse dado revela repercussão concreta e relevante do fato, apta a justificar a consideração negativa das consequências, por extrapolar o resultado ordinário esperado de uma tentativa de homicídio.

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da confissão espontânea
, ao argumento de que o réu admitiu ter efetuado disparos para o alto, supostamente para se defender.

Contudo, a admissão de disparos para o alto não corresponde à confissão da tentativa de homicídio reconhecida pelo Conselho de Sentença. O apelante não admitiu ter direcionado os disparos contra a vítima, nem confessou o dolo de matar. Ao contrário, apresentou versão defensiva incompatível com a imputação acolhida pelos jurados. Assim, a narrativa apresentada não configura confissão apta a atrair a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

No que se refere ao alegado arrependimento,
a defesa pretende o reconhecimento de atenuante inominada. Todavia, a mera alegação de arrependimento, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem efetiva relevância jurídica na conduta posterior do acusado, não autoriza, por si só, a incidência do art. 66 do Código Penal.

Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa
, verifica-se que a própria sentença já aplicou a fração máxima pretendida pela defesa. Por essa razão, não há interesse recursal concreto quanto ao ponto.

Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras,
a defesa questiona tanto o motivo fútil, quanto o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao motivo fútil, a defesa alega que a motivação atribuída ao agente seria desproporcional ou decorrente de quadro de dependência química. Ocorre que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora com base na versão de que o crime teria sido motivado pelo inconformismo do acusado com o término do relacionamento com sua ex-companheira, irmã da vítima. Tal fundamento, ligado a sentimento de posse e inconformismo, possui amparo no contexto probatório descrito nos autos.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a qualificadora foi reconhecida pelos jurados a partir da dinâmica fática apresentada em plenário. O ofendido afirmou que o acusado apontou a arma em sua direção e tentou efetuar disparos repetidas vezes, somente não alcançando o resultado pretendido porque a arma falhou. Havendo suporte probatório mínimo para a conclusão do Conselho de Sentença, não cabe ao Tribunal afastar a qualificadora com base em reavaliação da prova, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

Ante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.